Tribunal: TJBA
Processo: 8004204-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004204-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ODETE SIMOES FRANCO

Advogado(s)
:
MARCOS TEIXEIRA MACHADO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE.
LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE
CÁLCULO

VENCIMENTO

BÁSICO.
DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado por professora aposentada com jornada de 40 horas semanais, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação do piso nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria.

2. A impetrante alega fazer jus à paridade remuneratória, com base no ingresso e aposentadoria anteriores às EC n.º 41/2003 e n.º 47/2005.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há direito líquido e certo à percepção do piso salarial nacional do magistério por professora aposentada com paridade; e

(ii) se a omissão administrativa em implementar o referido piso viola o direito constitucional à irredutibilidade de vencimentos e ao princípio da paridade.

III. Razões de decidir:

3.
A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5
. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade.

6
. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio
tempus regit actum.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005.

8
.
Analisando-se detidamente os autos, especialmente o contracheque de ID 76678767, comprova que a mesma ingressou no serviço público em
13
/04/1958 e aposentou-se em 1
7
de
janeiro
de 1984
(ID 76678105)
, ou seja, anteriormente à vigência das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Tal circunstância lhe assegura o direito à paridade remuneratória, conforme o regramento constitucional vigente à época da concessão de sua aposentadoria.

9
.
Demonstrado o direito líquido e certo à implementação do piso nos proventos da impetrante, nos moldes da paridade constitucionalmente assegurada.

IV. Dispositivo e tese:

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1. Professora aposentada antes da EC n.º 41/2003 faz jus à paridade remuneratória, nos termos do art. 7.º da referida emenda. 2. O piso salarial nacional do magistério, por se tratar de vencimento básico, deve integrar os proventos de aposentadoria dos servidores inativos com direito à paridade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, LXIX, 7.º, 40, § 8.º, e 206, VIII; EC n.º 41/2003, art. 7.º; EC nº 47/2005, art. 3.º; L. n.º 11.738/2008, arts. 1º e 2.º; L. n.º 12.016/2009, arts. 6.º, § 3.º, 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR RE 954644, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8066488-43.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante
MARIA ODETE SIMÕES FRANCO
, e como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22